Tribunal: TJDFT
Processo: 0006482-86.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006482-86.2014.8.07.0006 RECORRENTE: MARCELO FLORÊNCIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PENA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A coação moral irresistível, para ser aceita como excludente de culpabilidade, deve ser comprovada por elementos concretos do processo, não bastando simples alegação daquele que se diz vítima de coação. 2. O decurso de tempo superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes do STJ. 3. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição por ausência de provas suficientes para a sua condenação; e b) artigo 59, inciso II, do Código Penal, asseverando que deve ser decotada da pena-base a circunstância judicial dos maus antecedentes, tendo em vista que as condenações anteriores transitaram em julgado há mais de 5 (cinco) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59, inciso II, do CP. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu. Precedentes” (AgRg no AgRg nos EDcl no HC 603.494/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027